Tribunal: TJDFT
Processo: 0770381-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO EM SEDE DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. PRETENSÃO REVISIONAL FORMULADA EM FACE DO GENITOR. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO FAMILIAR E INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO E MÉDICO ATUANTE NO SISTEMA PARTICULAR DE SAÚDE. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE RENDA SUBSTANCIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA. INCREMENTO. ASSIMILAÇÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. BALANCEAMENTO ADEQUADO. CABIMENTO. MODULAÇÃO DA CONFORMAÇÃO. IMPERIOSIDADE. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO IN NATURA. CUSTEIO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. IRRAZOABILIDADE. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA DEFINIDA EM VALOR RAZOÁVEL E SUFICIENTE. AGREGAÇÃO DA PRESTAÇÃO IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. ASSEGURAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO E DA PREVENÇÃO DE LITÍGIOS FAMILIARES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades dos alimentandos e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de servidor público e de médico da rede particular de saúde, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
3. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão de, afora laborar como servidor público, desempenhar atividade autônoma que enseja o incremento de suas movimentações financeiras, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
4. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
5. Aviando os alimentandos pretensão revisional visando à majoração da obrigação alimentar sob o prisma de que houvera o incremento da capacidade financeira do genitor, atraem para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável que norteara a definição da prestação se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocaram, ao passo que ao alimentante, em defendendo o descabimento da modulação da verba, sob a ótica de que a majoração da prestação alimentícia outrora delimitada destoaria dos parâmetros legais, incumbe revestir de lastro probatório o fato impeditivo que aduzira como modo de legitimar a adequação dos alimentos originariamente revistos (CPC, art. 373, I e II).
6. Apurado que a verba alimentar não restara mensurada em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante, cujo incremento se verificara incontroversamente, revelando-se passível de ser majorada e por ele suportada, deve ser modulado o patamar originariamente revisto mediante a adequada majoração, ensejando que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais dos destinatários da prestação e assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que a obrigação alimentícia necessitara de ser redimensionada para se divisar em compasso com os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Conquanto viável a fixação da forma de fomento dos alimentos mediante prestação in natura, somente deve ser utilizada em situação excepcional em que se afigura mais condizente com as circunstâncias fáticas encartadas aos autos ou com a situação do alimentante, porquanto a experiência tem mostrado que não é a fórmula mais adequada de viabilização do fomento da prestação, transmudando-se, não raro, em fonte de conflitos familiares, especialmente em se tratando de despesas extraordinárias no geral, cujos valores não são suscetíveis de ser precisados objetivamente, ensejando que as obrigações reservadas ao alimentante, a par da capacidade contributiva que apresenta e das necessidades dos filhos, fiquem circunscritas à prestação in pecunia revista por estar compreendida na equação que pauta a delimitação da prestação alimentar.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.